Tribunal: TJES
Processo: 0000423-46.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000423-46.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DA PENHA FILHO
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL – PRESUMIDO – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a suspensão do serviço de energia elétrica, ainda que decorrente da inadimplência do consumidor, é imprescindível a prévia notificação, conforme art. 172 e 173 da ANEEL.

2.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...]
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA).

3.
Montante

indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (
três mil reais
) condizente com o que vem sendo aplicado por
este Tribunal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio Ribeiro da Penha Filho em razão da Sentença de fls. 66/68, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins, em “Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais” ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 70/76, o Apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido relativo à produção da prova testemunhal, o que culminou no julgamento antecipado da lide.

A Constituição da República (art. 5º, incisos LV e LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias cabendo ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso.

In casu
, verifica-se que o Magistrado entendeu desnecessária a produção de prova testemunhal por reputar que os documentos apresentados nos autos seriam suficientes para elucidar a demanda.

Pelo que,
REJEITO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa
.

No mérito, o Apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos e condenada a Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados.

De acordo com a exordial, a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica em razão dos diversos débitos que o Apelante possuía em aberto.

Ocorre que, embora tenha comprovado o estado de inadimplência do Apelante, que reiteradamente atrasava o pagamento das faturas, não restou demonstrada a legalidade da interrupção do serviço, haja vista a necessidade de envio da notificação prevista nos arts. 172 e 173 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I - Não pagamento da fatura relativa a prestação do serviço publico de distribuição de energia elétrica.

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento a unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I - A notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente impressa em destaque na própria fatura, com antecedência mínima de:

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

No caso concreto, não foi comprovada a entrega de prévia notificação informando o corte ao Apelante, tampouco noticiado na fatura a possibilidade de suspensão de serviço, como se verifica na fl. 31.

Sobre o tema, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO CORRETAMENTE DE MANEIRA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FINALIDADE PREVENTIVA ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DOS PATRONOS DA AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS

1)
A interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público apenas pode ocorrer em relação a débitos vencidos a no máximo 90 (noventa) dias e
desde que enviada prévia notificação, nos termos do art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, e dos arts. 172, § 2º, e 173, ambos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2) De acordo com o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial à existência digna do ser humano, especialmente quando regular o pagamento das faturas mensais atuais, inviável a interrupção do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o usuário ao pagamento de débito pretérito, vez que existem outras formas lícitas de cobrança. 3) Na hipótese, além de a requerida não ter acostado aos autos a prévia notificação enviada à autora, afere-se do caderno processual que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente pela demandada foi utilizada como forma de cobrança de débitos pretéritos parcelas de acordo entabulado anteriormente, e não em virtude da inadimplência das faturas de consumo de energia elétrica atuais, que se encontram rigorosamente quitadas. 4)
Em se tratando de concessionárias de serviço público, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, devendo
responder por danos morais eventualmente sofridos por particular em virtude de problemas com o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora
,
no que se inclui, evidentemente, a indevida interrupção na prestação do serviço por cobrança de débitos pretéritos, inexistindo, portanto, enriquecimento ilícito (arts. 884 a 886 e 994, caput, todos do CC/02) da autora com o recebimento da indenização pelos danos extrapatrimoniais
.[...]
(TJ-ES - AC: 00000581720188080020, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020).
sem grifos no original

Logo, diversamente do consignado na Sentença, ainda que o corte de energia tenha se dado em razão da situação de inadimplência do Apelante, cabia à Apelada comprovar o envio de prévia notificação a fim de demonstrar a regularidade da suspensão do serviço, o que não ocorreu, de modo que configurado ato ilícito por parte da Concessionária.

Quanto à possibilidade de indenização por danos morais em virtude do indevido corte do fornecimento de energia, este sodalício tem entendido que “[...]
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Desse modo, tendo ocorrido a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma indevida, o dano moral é caracterizado.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entende-se que, por um lado, o seu arbitramento tem caráter punitivo/pedagógico e visa evitar que a parte condenada volte a cometer atos ilícitos, por outro, não pode caracterizar enriquecimento sem causa para o seu beneficiário. Dessa forma, reputo razoável e proporcional fixá-lo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial.
Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO CORRETAMENTE DE MANEIRA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FINALDIADE PREVENTIVA ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECUSAIS. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DOS PATRONOS DA AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...] 5) O montante da indenização por danos morais deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6)
Na hipótese, levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, considero razoável e proporcional o arbitramento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora,
até mesmo porque este montante se encontra compatível com os valores habitualmente preservados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, motivo pelo qual não há necessidade de se alterar o valor estabelecido nestes autos, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e enriquecimento ilícito da requerente.[...
] (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180006767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). S
em grifos no original

Ademais, quanto ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais supostamente enfrentados, não vislumbro, nos autos, provas suficientes para sua comprovação, h
aja vista que não foram anexadas notas fiscais ou quaisquer outros elementos probatórios que permitissem conferir a ocorrência do suposto dano.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Acerca dos ônus de sucumbência, antes fixados em desfavor do Apelante, agora devem recair sobre as partes de forma recíproca, ficando obrigados ao pagamento na proporção de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o relator.